Tribunal: TJMT
Processo: 0004201-70.2016.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004201-70.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RONECLE FERNANDES BORGES - CPF: 768.408.321-04 (APELANTE), AMANDA APARECIDA CORDEIRO ALVES - CPF: 054.862.061-00 (ADVOGADO), NICOLE ALVES LESSA - CPF: 009.788.881-89 (ADVOGADO), LEIZIANE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 030.633.241-83 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE CESAR LEITAO - CPF: 955.164.411-53 (ADVOGADO), CESAR PRADO DE SOUZA - CPF: 825.549.788-91 (APELADO), MAURO VIVEIROS - CPF: 824.793.488-49 (ADVOGADO), WAGNER ARGUELHO MOURA - CPF: 917.967.251-53 (ADVOGADO), VITOR HUGO BENA MEDEIROS registrado(a) civilmente como VITOR HUGO BENA MEDEIROS - CPF: 031.523.691-40 (ADVOGADO), SEDARE ANESTESIOLOGIA LTDA - CNPJ: 36.906.311/0001-61 (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - CPF: 705.879.571-15 (ADVOGADO), THAYELLE CRISTINNE AMORIM VENDRAMINI - CPF: 040.428.721-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. FALECIMENTO APÓS CIRURGIA DE ESCOLIOSE. REAÇÃO ANAFILÁTICA IMPREVISÍVEL. LAUDO PERICIAL CONCLUDENTE. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL
.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por familiares de paciente falecida após procedimento cirúrgico de correção de escoliose, pleiteando indenização por danos morais e pensionamento, sob alegação de erro médico cometido por cirurgião e anestesiologista. Sustentam que a administração de plasma teria desencadeado choque anafilático, resultando em encefalopatia hipóxico-isquêmica e, posteriormente, em óbito. Alegam, ainda, nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença de primeiro grau padece de nulidade por ausência de fundamentação; (ii) determinar se houve erro médico que enseje responsabilização civil dos profissionais e da clínica hospitalar pelo falecimento da paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença enfrenta de modo completo e fundamentado os argumentos apresentados nos autos, com base no art. 489, §1o, do CPC, afastando a alegada nulidade.

4. A valoração da prova pericial pelo juízo de primeiro grau configura fundamentação válida, não havendo omissão na análise do laudo complementar, expressamente mencionado e analisado na decisão.

5. A responsabilidade dos profissionais médicos é subjetiva, exigindo prova de culpa, nos termos do art. 14, §4o, do CDC, enquanto a da clínica é objetiva, conforme art. 14, caput, do CDC.

6. O laudo pericial oficial, corroborado por complementação e análise técnica circunstanciada, afasta a existência de nexo causal entre a conduta dos profissionais e o óbito da paciente, apontando a reação anafilática como complicação imprevisível, ainda que descrita na literatura médica.

7. A transfusão de plasma foi adotada como medida emergencial, devidamente respaldada por boas práticas médicas, em razão de sangramento volumoso, não havendo indícios de imprudência, negligência ou imperícia.

8. Não se demonstrou falha na prestação de informações ou no consentimento da paciente e familiares, estando documentado o esclarecimento prévio sobre os riscos do procedimento cirúrgico e anestésico.

9. A alteração na equipe de anestesia entre as duas cirurgias não configura irregularidade, tendo sido mantido o padrão técnico e de registro legal dos profissionais.

10. A impugnação ao laudo pericial por assistente técnico dos apelantes não se sustenta frente à conclusão imparcial da perícia oficial, que responde de forma objetiva e fundamentada a todos os quesitos relevantes.

11. Ausente prova mínima de conduta culposa ou de defeito no serviço, é indevida a pretensão indenizatória por danos morais ou pensionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A sentença que analisa fundamentadamente os elementos probatórios, especialmente laudo pericial judicial, não incorre em nulidade por ausência de fundamentação.

2. A responsabilização civil por erro médico exige demonstração de conduta culposa, dano e nexo causal, cuja ausência afasta o dever de indenizar.

3. Reações anafiláticas imprevisíveis, ainda que fatais, não ensejam responsabilidade civil quando demonstrado o atendimento aos protocolos médicos e a adoção de conduta adequada.

4. A substituição de profissionais da equipe médica, sem alteração do padrão técnico e sem prova de prejuízo à paciente, não caracteriza falha na prestação do serviço.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por RONECLE FERNANDES BORGES contra sentença proferida na “Ação de Indenização por Danos Morais Decorrente de Erro Médico”, ajuizada em face de CÉSAR PRADO DE SOUZA e SEDARE ANESTESIOLOGIA LTDA, que tramita perante a 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

O magistrado
a quo
, em sentença (ID. 169544401), julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de ausência de demonstração de conduta negligente, imperita ou imprudente por parte dos réus, bem como da inexistência de nexo causal entre o alegado erro médico e o óbito da paciente. Com base no art. 487, I, do CPC, extinguiu o feito com resolução de mérito, e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da concessão da justiça gratuita (ID. 38183138 – Fl. 25).

O apelante, em suas razões alega, em preliminar, que a sentença é nula por ausência de fundamentação, porquanto o juízo a quo teria se limitado a transcrever trechos do laudo pericial sem enfrentar de modo analítico os argumentos e provas, especialmente o laudo pericial complementar apresentado pela parte autora.

No mérito, sustenta a existência de responsabilidade civil dos apelados por erro médico que culminou no óbito de sua esposa, Sra. Amanda Scarranaro Borges, durante procedimento cirúrgico para correção de escoliose, apontando que houve falhas no monitoramento dos sinais vitais e na administração de anestesia.

Invoca a teoria da responsabilidade objetiva à luz do art. 14 do CDC, além de laudos médicos que, segundo afirma, comprovam nexo causal entre a conduta da equipe anestésica e o resultado morte.

Ao final, requer o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença, ou, subsidiariamente, o provimento do apelo para a condenação dos apelados ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, além das verbas sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas ID 269014779.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

O Apelante invoca preliminar de Nulidade da Sentença por Ausência de Fundamentação

Não merece acolhimento a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação, suscitada pelo apelante.

Conforme prevê o art. 489, §1o, do CPC, a sentença será considerada não fundamentada quando deixar de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. No presente caso, a r. sentença examinou detalhadamente os laudos periciais oficiais, incluindo o complementar, reproduzindo quesitos e respostas, contextualizando os fatos clínicos, e tecendo considerações jurídicas sobre a ausência de erro médico, com apoio em jurisprudência e doutrina pertinentes.

O fato de o juízo ter adotado como razão de decidir o conteúdo técnico da perícia judicial não configura ausência de fundamentação, mas sim valoração legítima da prova pericial, especialmente quando esta foi produzida por perito imparcial, regularmente nomeado, e cujas conclusões não foram tecnicamente refutadas.

Ademais, a alegação de que o juiz teria ignorado o laudo complementar não encontra respaldo nos autos, pois este foi expressamente citado e analisado.

Rejeita
-se, pois, a preliminar.

Passando ao exame do mérito, verifica-se que a controvérsia gira em torno da ocorrência de erro médico no segundo procedimento cirúrgico de correção de escoliose realizado na paciente Amanda Scarranaro Borges, o qual teria, segundo a tese autoral, causado diretamente o seu falecimento em razão de suposta falha na prestação dos serviços médicos.

Para melhor deslinde da causa, mister se faz um retrocesso dos fatos.

A parte autora sustenta, em síntese, que a Sra. Amanda Scarranaro Borges, sua esposa, apresentava desde a infância problemas na coluna vertebral, os quais se agravaram após duas gestações, passando a experimentar intensas dores e dificuldades respiratórias.

Diante do quadro clínico, procurou atendimento médico, ocasião em que, acompanhada do esposo, foi encaminhada por clínico geral ao primeiro requerido, médico especialista em coluna vertebral.

Após avaliação e constatação da gravidade do caso, notadamente o desvio acentuado da coluna e a compressão dos pulmões, foi indicada a realização de procedimento cirúrgico para correção da escoliose.

Conforme explicado, o tratamento compreenderia duas fases: inicialmente, uma cirurgia para “liberação” da coluna, seguida por um período de tração com o auxílio de aparelho ortopédico, e, posteriormente, uma nova cirurgia para fixação definitiva da estrutura vertebral.

A primeira cirurgia foi realizada no dia 23 de março de 2012, sem intercorrências relevantes. Durante os 16 dias subsequentes, a paciente permaneceu sob acompanhamento médico, submetendo-se à tração da coluna conforme planejado.

Findo esse período, foi indicada a realização da segunda etapa do tratamento cirúrgico, a qual ocorreu em 9 de abril de 2012.

Aduz-se, no entanto, que a equipe médica responsável pela anestesia foi alterada entre os dois procedimentos, sem que tal mudança fosse comunicada previamente à família da paciente. Na primeira cirurgia, a anestesia fora conduzida por um profissional, e, na segunda, por outro médico anestesista vinculado à segunda requerida.

Ainda segundo a narrativa dos autores, somente por volta das 17 horas do mesmo dia da segunda cirurgia foram informados, por integrante da equipe médica, de que a paciente havia sofrido choque anafilático seguido de parada cardiorrespiratória durante o ato cirúrgico, complicação esta ocorrida após a administração de plasma, indicado em razão de perda sanguínea significativa.

Apesar das manobras de reanimação terem sido inicialmente bem-sucedidas, o quadro evoluiu com instabilidade hemodinâmica grave e necessidade de uso de adrenalina, culminando em agravamento do estado clínico da paciente.

Afirmam os autores que, diante da gravidade do ocorrido, a paciente foi transferida para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), permanecendo em estado crítico.

Sustentam que, embora os médicos tenham relatado que as manobras de reanimação foram eficazes, a partir do dia 10 de abril de 2012 a paciente apresentou sinais de comprometimento neurológico grave, decorrente de anóxia cerebral – isto é, falta de oxigenação no cérebro –, atribuída à parada cardiorrespiratória sofrida durante o procedimento cirúrgico.

Relatam que, nos dias que se seguiram, o estado clínico da Sra. Amanda manteve-se instável e progressivamente deteriorado, culminando com seu falecimento em 13 de abril de 2012, apenas quatro dias após a segunda cirurgia.

Destacam que a morte foi oficialmente atestada como sendo decorrente de encefalopatia hipóxico-isquêmica, complicação associada à parada cardiorrespiratória intraoperatória.

Os autores alegam que houve falha na prestação do serviço médico, tanto por parte do cirurgião responsável quanto da equipe anestésica, afirmando que não foram observadas as cautelas necessárias à prevenção de reações adversas previsíveis, especialmente diante do uso de derivados do sangue, como o plasma.

Sustentam, ainda, que a troca de profissionais anestesistas, sem prévio conhecimento e consentimento da família, contribuiu para o desfecho trágico.

Por fim, argumenta que o dano moral é evidente, diante da perda prematura e inesperada de ente querido, em decorrência de complicações que, segundo defendem, poderiam ter sido evitadas com a adoção de conduta diligente, técnica e adequada.

Diante desses fatos, pleiteiam a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais, como forma de compensar o sofrimento suportado e responsabilizar os profissionais e a clínica pelos alegados erros na condução do tratamento cirúrgico.

A responsabilidade civil por erro médico, via de regra, exige a demonstração de três elementos: conduta culposa, dano e nexo de causalidade. Trata-se, portanto, de responsabilidade subjetiva, cabendo à parte autora o ônus da prova, conforme o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Contudo, em se tratando de prestação de serviços médicos por meio de pessoa jurídica, como é o caso da clínica ré (segunda demandada), a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a possibilidade de aplicação da responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, exigindo-se, ainda assim, a demonstração do nexo causal e do defeito na prestação do serviço.

No caso dos autos, não se vislumbra, com a segurança necessária, a existência de conduta culposa por parte do cirurgião responsável, tampouco do anestesista.

Isso porque, as cirurgias de grande porte como de escoliose, implicam risco aumentado de complicações. entre as complicações previsíveis estão hemorragias importantes (exigindo transfusões); infecções hospitalares; reações imunológicas imprevisíveis (como anafilaxia) e falência orgânica múltipla em casos extremos.

Além disso, a luz do laudo pericial a transfusão de plasma fresco congelado ou concentrado de hemácias, mesmo com compatibilidade sanguínea adequada, pode desencadear reação anafilática, que é uma emergência médica.

Trata-se de reação imprevisível, ainda que rara e pode evoluir rapidamente para choque anafilático, nesse sentido: “
A responsabilidade civil do médico, salvo exceções, é subjetiva, de modo que o dever de indenizar pressupõe a demonstração de culpa, dano e nexo causal. Não se pode imputar responsabilidade por eventos imprevisíveis e inevitáveis, como reações alérgicas graves a procedimentos necessários e de urgência
.” (STJ, REsp 1.637.021/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 13/06/2017).

As provas constantes dos autos, especialmente os
laudos periciais judiciais
, não confirmam a alegação de falha na prestação do serviço, estando a sentença em harmonia com a jurisprudência do STJ, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CIRURGIA. ERRO MÉDICO. LAUDO PERICIAL. CONCLUSÃO. AUSÊNCIA DE CULPA DO CIRURGIÃO. AFASTAMENTO DA PROVA. TRIBUNAL DE ORIGEM. ACÓRDÃO NÃO FUNDAMENTADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Trata-se, na origem, de ação de indenização na qual a autora alega que teve o cólon do intestino perfurado por sonda em procedimento de retirada de cálculo renal, devido a erro do médico, que resultou em internação, além da necessidade de realização de laparotomia com drenagem de abscesso e colostomia. 2.
O laudo pericial presente nos autos concluiu que a lesão produzida era inerente ao procedimento e que não havia evidências de falha técnica ou conduta antiética do médico que o realizou.
3. O julgador não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos, desde que dê a devida fundamentação, o que não ocorreu na espécie. 4. Recurso especial provido.” (STJ - REsp: 1559418 RJ 2015/0025404-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 03/11/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2015).

Ao contrário, apontam que a cirurgia era de grande porte, com riscos inerentes e complicações imprevisíveis, como
reação anafilática à transfusão de plasma
, que foi administrada
em caráter emergencial
, ante
sangramento volumoso
, situação também prevista na literatura médica.

Não desconheço a dor dos Apelantes pela perda de um ente querido, no entanto, para condenar os médicos, mister se faz a presença de provas de eventual erro médico. No caso em apreço, não há provas de que os profissionais tenham
descumprido os protocolos médicos
, nem que tenham atuado com
negligência, imprudência ou imperícia
.

Importa lembrar que, nos termos do art. 14, §4o, do CDC, a responsabilidade dos
profissionais liberais é subjetiva
, o que implica a necessidade de comprovação de culpa, o que não se verificou nos autos.

Dessa forma, ausente o elemento essencial da responsabilidade civil —
nexo causal entre a conduta médica e o resultado danoso
— impõe-se a manutenção da sentença de improcedência, por ausência de responsabilidade civil dos réus.

A fim de evitar tautologia transcrevo trecho da sentença, que consta parte da pericial técnica que não reconheceu o nexo causal entre o falecimento da paciente e a atuação médica, vejamos:

(...). Nesse sentido, no laudo pericial judicial acostado (Id. 160004917), complementação laudo pericial médico (Id. 167551693), o perito de forma geral respondeu todos aos quesitos formulados, eis os mais relevantes, vejamos:

QUESITOS.

8) A indicação de cirurgia para correção da escoliose com esclarecimento ao paciente e familiares de seu benefício e possíveis complicações, é de responsabilidade principalmente de qual profissional da equipe cirúrgica? - Resp. Existe descrição nos autos de esclarecimentos sobre a cirurgia de escoliose pelo médico assistente e sobre o procedimento anestésico pelo médico anestesiologia (vide termo de consentimento em anexo).

9) Há documentação em prontuário que comprove esclarecimento e consentimento por parte da paciente e familiares quanto aos riscos do procedimento cirúrgico? - Resp. Consta Termo de Consentimento para procedimento anestésico em anexo e descrição de informações sobre o procedimento cirúrgico/anestésico para correção da escoliose.

10) A cirurgia de correção de escoliose é considerada de grande porte e com alta possibilidade de riscos ao paciente? – Resp. A cirurgia de escoliose é considerada como de grande porte. Os riscos são inerentes ao tratamento cirúrgico.

11) Enumere principais riscos atrelados a execução de uma cirurgia de escoliose? – Resp. Todo procedimento cirúrgico é acompanhado de riscos inerentes a cada tipo de procedimento. Dentre os principais, podemos citar: infecção, sangramento excessivo, vascular, dor, anestésico, neurológico, necessidade de repetir a cirurgia.

12) A ocorrência de sangramento cirúrgico volumoso pode ser esperada na cirurgia de correção de escoliose? – Resp. Sim, encontra-se descrita na literatura médica.

13) Quais são os fatores relacionados com ocorrência de sangramento maior nesta cirurgia de correção de escoliose? – Resp. A artrodese vertebral posterior (AVP) é amplamente utilizada em cirurgias de escoliose e visa fundir duas ou mais vertebres adjacentes para estabilizar a coluna vertebral, mas pode resultar em sangramento excessivo (SCIELO). Algumas variáveis que contribuem para maior perda sanguínea: própria posição de bruços levando ao aumento da pressão abdominal e dificuldade do retorno venoso, lesão vascular, mesmo com a melhor técnica (a coluna é extremamente vascularizada), manipulação tecidual (simples manipulação dos tecidos moles, músculos e ligamentos), uso de instrumentação (parafusos, hastes e outros dispositivos utilizados para estabilizar a coluna), coagulopatia (distúrbios na coagulação sanguínea), complicações intraoperatórias vasculares (eventos imprevistos durante a cirurgia).

14) O tempo cirúrgico demasiado longo pode influenciar no volume de sangramento? – Resp. Sim.

15) O sangramento cirúrgico excessivo pode ter sido fator decisivo para um desfecho ruim para a paciente Amanda S. Borges? – Resp. É um fator agravante.

16) A posição cirúrgica de decúbito ventral também contribuiu para o tal desfecho? – Resp. É um fator agravante. Consta descrição de necessidade de colocar a paciente em decúbito dorsal para efetuar massagem cardíaca.

17) Tempo cirúrgico longo, sangramento volumoso, hipotermia, podem contribuir para ocorrência de distúrbios de coagulação em uma cirurgia de correção de escoliose? – Resp. Sim. São fatores agravantes.

18) A transfusão do plasma fresco é uma prática terapêutica estabelecida em casos de sangramentos cirúrgicos e distúrbios de coagulação? – Resp. Sim, tem amparo na literatura médica. Entretanto, o uso de plasma fresco, cristaloides, concentrado de plaquetas e/ou de hemácias, na tentativa de minimizar a morbidade atrelada ao sangramento excessivo, não é isento de complicações (SCIELO).

19) A transfusão de plasma ao paciente enseja riscos de reações adversas? – Resp. Sim.

20) Em uma cirurgia longa e de grande porte onde o paciente tem contato com inúmeras drogas e medicamentos, uma reação alérgica grave e inesperada pode ser possível? – Resp. Sim, encontra-se descrita na literatura média.

21) Reação anafilática em cirurgia é sempre evitável? – Resp. Não.

22) A reação adversa ocorrida durante a cirurgia da paciente pode ser esperada? – Resp. Reações adversas são descritas e podem ocorrer durante ou após cirurgias.

23) A transfusão de plasma a paciente por parte do Dr. José Marcio Costa Marques Junior teve caráter eletivo e adiável ou emergencial frente as complicações cirúrgicas que se mostravam? – Resp. Segundo descrição, a transfusão de plasma ocorreu de forma emergencial, pelo sangramento volumoso.

24) A conduta do Dr. José Marcio Costa Marques Junior para o tratamento da reação alérgica ao plasma encontra respaldo em literatura e normas de boa prática? – Resp. Sim. Trata-se de conduta indicada, segundo literatura médica.

25) Quem é o responsável pela qualidade do plasma e outros hemocomponentes dentro de um hospital, bem como os testes de compatibilidade ao paciente? – Resp. Agência transfusional – Banco de Sangue.

26) Da análise do contexto cirúrgico em questão, havia a indicação de transfusão do plasma para a paciente? – Resp. Sim, segundo descrito.

27) A posição em decúbito ventral (de bruços) sitio cirúrgico extenso aberto e a impossibilidade de manobras de massagem cárdicas efetivas e imediatas poderiam explicar o desfecho da paciente Amanda S. Borges? – Resp. São fatores agravantes.

28) Os fatores acima tem relação direta com o papel do Dr. José Marcio Costa Marques Junior na referida cirurgia? – Resp. Não se observa desvio de conduta. Medidas empregadas foram adequadas e tem amparo na literatura médica.

29) Tempo e sangramento cirúrgico excessivo, choque hemorrágico complicado com choque anafilático, todos arrolados no caso em questão podem ser atribuídos ao papel do anestesiologista Dr. José Marcio Costa Marques Junior durante a cirurgia da Sra. Amanda? – Resp. Não existe relação de causalidade entre a conduta médica e o dano observado.

30) A paciente Amanda S. Borges estava devidamente monitorizada conforme preceitua a legislação médica? – Resp. Existe registro em prontuário médico.

31) A realização da cirurgia em dois tempos cirúrgicos e a presença de dois profissionais anestesiologistas distintos é considerado irregular ou infrequente? Resp. Não. Técnica descrita foi adequada. Existe registro de atendimento por profissionais médicos anestesistas registrados, com CRM-MT e integrantes do mesmo grupo de anestesistas - SEDARE.

32) A avalição pré-anestésica e os termos de consentimento livre e esclarecido para os atos cirúrgicos, anestésico e transfusão foram realizados e constam em prontuário médico? – Resp. Existe descrição de explicações sobre os procedimentos cirúrgicos/anestésicos, com Termo de Consentimento Livre Esclarecido para procedimento anestésico.

33) Como o Sr. Perito estabeleceria um diagnóstico definitivo de reação anafilática para o caso em questão? – Resp. A hipótese diagnóstica levantada pela equipe deve-se ao quadro apresentado, após o emprego de plasma congelado e encontra respaldo na literatura médica.

34) A “embolia maciça” poderia ser uma hipótese causadora da parada cardiorespiratória que fez a paciente? – Resp. Existe descrição em prontuário de provável choque anafilático, interrogado em folha de anestesiologia, pelo quadro apresentado. A embolia maciça poderia ser considerada, mas não está registrada em revisão de prontuário.

35)
Há certeza absoluta da existência de algum nexo de causalidade ente a conduta do médico anestesiologista com o resultado morte da paciente? – Resp. Não existe relação de causalidade entre a conduta médica e o dano constatado.

Inclusive o assistente técnico dos Apelantes conclui que:

Da conclusão da contestação ao laudo Tendo em vista a enormidade de faltas documentais e de prováveis falhas de avaliação précirúrgica / pré-anestésica (determinação do Ângulo de Cob e não avaliação de risco alérgico em paciente sabidamente alérgica, por exemplo), estranha-nos que a perita do caso tenha alcançado alguma conclusão sem que provas materiais concretas (documentais) lhe tivessem sido disponibilizadas para análise. O laudo é superficial em suas considerações e não apresenta embasamento literário científico correto para que os achados periciais pudessem ter sido devida e adequadamente embasados.

De fato, os documentos apresentados pela parte autora revelam-se insuficientes para comprovar a existência de culpa do profissional médico, prevalecendo, portanto, a conclusão técnica e imparcial constante no laudo pericial, que atestou a ausência de comprovação inequívoca do nexo de causalidade entre a conduta médica e o dano alegado.

Diante disso, não há elementos que justifiquem a responsabilização dos requeridos pelos danos morais e pela pensão pretendida pela parte autora.

Nesse contexto, verifica-se que não restou demonstrada qualquer conduta negligente, imprudente ou imperita por parte dos prepostos da instituição requerida. Ausente nos autos prova mínima, ainda que indiciária, de que houve erro na atuação médica capaz de ensejar a responsabilização civil, não se configura falha na prestação dos serviços de saúde. Assim, inexiste fundamento para a imposição de condenação a título de indenização por danos morais ou pensionamento, razão pela qual se impõe o julgamento de improcedência dos pedidos iniciais.

Diante do exposto,
rejeito a preliminar
de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, no mérito,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça já deferida na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025